Tribunal: TJDFT
Processo: 0701895-51.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701895-51.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: THUAME SARAIVA RAMOS, VICTOR HUGO RIBEIRO SANTANA, VINICIUS DE SOUZA RODRIGUES, VINICIUS DOS SANTOS MACHADO, WESILEI AURELIANO DO AMARAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Manifeste-se a parte contrária sobre o agravo interno interposto. (e) Brasília/DF, 29 de janeiro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito